Tribunal: TCU
Processo: 011.049/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6893/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.049/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Augusto das Neves (XXX.622.330-XX); Cristiano Rick (XXX.693.370-XX); Criziane Flores Pamplona (XXX.513.030-XX); Danilo Albino Prill Eberhard (XXX.060.330-XX); Eduardo Henrique Spada (XXX.673.660-XX); Elisiane Goldschmidt (XXX.288.840-XX); Nata Dener Caneppele (XXX.829.660-XX); Nubia Carpes Silva (XXX.961.130-XX); Paula Cristiane Bamberg (XXX.341.140-XX); Tiago Conceicao Quirino (XXX.325.328-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.